Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. CODENAÇÃO MANTIDA.
I - O sigilo das comunicações telefônicas, garantido no art. 5o, X e XII, da CF não é absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial fundamentada, nas hipóteses constantes da Lei no 9.296/1996.
II - No caso, as interceptações que permitiram demonstrar a ocorrência do crime de tráfico de drogas foram judicialmente autorizadas, compartilhadas e colocadas à disposição da Defesa, garantindo-se o amplo acesso ao conteúdo integral, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, porquanto somente se exige a transcrição do que for útil para a ação penal.
III – Não configura cerceamento de defesa a ausência de acesso à integralidade das interceptações telefônicas quando a própria defesa deixa de pedir transcrição integral de diálogos ou de indicar dificuldade de acesso à decisão e aos áudios.
IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
V - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que atuaram na investigação, aliadas aos diálogos constantes nas interceptações telefônicas, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
VII - Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia quando o entorpecente apreendido foi devidamente relacionado e encaminhando à perícia técnica, que elaborou laudo pericial.
VIII - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.